Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-35.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002165-35.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de influência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NARA NUBIA VILARINHO SA FIGUEIREDO - CPF: 991.642.301-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332 DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA PROVA. CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA, EM AUTOS DIVERSOS, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL
. INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO INFORMATIVO. MERAS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL DE AUTOS DIVERSOS NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ANULAR A AÇÃO PENAL, E TAMPOUCO, A PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU, CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA DO MEIO.
IMPERTIÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PELO RECORRENTE A PRETEXTO DE INFLUIR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. MEIO EMPREGADO PELO AGENTE, MEDIANTE CONDUTA APTA, A PRODUZIR RESULTADO ALMEJADO. CRIME CONSUMADO.
3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. CULPABILIDADE DEPPRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SOFRIMENTO/CONSTRANGIMENTO DESNECESSÁRIO CAUSADO PELO APELANTE À SUA CLIENTE E FAMÍLIA. COBRANÇAS EFETUADAS PELO APELANTE DE VALORES, A TÍTULO DE FIANÇA, QUE NÃO FORAM FIXADOS PELO DELEGADO. RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA. D PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
O Inquérito Policial,
“é mero procedimento informativo e não ato de jurisdição e, assim, os vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal a que deu origem (Julio Fabbrini Mirabete”
(TJ-SC - APR: 20150119154).

2.1.
Uma vez que as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais estão em perfeita harmonia com a prova dos autos e formam elemento probatório sólido e suficiente para embasar a condenação, não há que se falar na absolvição por ausência de prova.

2.2
Se o apelante exigiu/cobrou vantagem para si, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, resta caracterizada a tipicidade do crime de Tráfico de Influência (art. 332, do CP).

2.3
. Não cabe a absolvição, mediante a tese de ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o apelante cometeu o delito de Tráfico de Influência, porque perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito;
in casu,
revela-se tal tese, diametralmente, contrária à tipificação do art. 17 do CP,
in verbis:

“
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

3.
A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP) está consentânea com a realidade dos autos, porquanto o apelante causou sofrimento desnecessário à sua cliente e à família desta, uma vez, que mantinham relação de amizade e confiança entre famílias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Júnior César Coelho da Silva
foi
condenado

pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
à pena de
2 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão
, e ao pagamento de
50 dias-multa,
em regime
aberto
, pela prática do crime de
Tráfico de Influência
(art. 332 do CP).

Em razões,
preliminarmente,
a Defesa buscou a
nulidade das provas
obtidas por entender que houve
condução ilegal do Delegado de Polícia
em sua oitiva, haja vista, que
sem prévia intimação
.

No
mérito,
requereu a
absolvição por ausência de prova,
por
atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPP), ou, porque se trata, na hipótese, de
crime impossível por ineficácia do meio
(art. 17, CP). Se vencida em tais teses, almejou, ao menos, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
(ID
152329202).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar
suscitada pela Defesa, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID
152329206
)
.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, adota a fundamentação “
per relationem
”, relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau, sem ementar seus termos (ID 154791177).

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR
- NULIDADE DA PROVA

A Defesa alega que a prova angariada aos autos seria nula, haja vista que
Rosa dos Santos Vilarinho,
ora cliente do apelante/advogado foi conduzida de forma coercitiva
“
para prestar esclarecimentos acerca de fato
ocorrido em processo diverso
”
sic (destaquei),

uma vez que ela não foi intimada previamente para tanto, devendo ser desentranhadas as provas dos presentes autos
.

Sem razão.

Primeiro ponto
, objetivando esclarecer os acontecimentos e em consulta ao referido
processo diverso
(AP no.
0004912-55.2017.811.000
)

no sistema
Pje
1o grau deste TJMT,

nota-se que
Pablo Rogério Vilarinho Sousa M.
, sobrinho de
Dalzirene
foi denunciado pela prática do crime insculpido no artigo
121, §2o, II, IV, VI
c/c art. 2o-A c/c art.
14, II,
todos do
CP
, c/c art. 5o, II e art. 7o, I, da Lei no. 11.340/2006, em desfavor de
Lohrana Keury Pereira Alves.

Segundo ponto,
durante aquelas investigações, revelou-se que
Dalzirene
estaria com alguns pertences da vítima (
Lohrana
) em sua casa, possivelmente, furtados por
Paulo
após a Tentativa de Homicídio Qualificado.

Os investigadores de Polícia (
Orcilene Correa Alves Luz e Regivaldo Gonçalves da Silva
)
foram até a casa de
Dalzirene
a qual se negou a comparecer na Delegacia para prestar esclarecimentos e devolver os pertences da vítima, foi determinada (via telefone) pelo Delegado de Polícia a condução coercitiva dela. No entanto, após conversa com os investigadores,
Dalzirene
decidiu comparecer espontaneamente à Delegacia.

O apelante
chegou logo em seguida na Delegacia se apresentando como defensor de
Dalzirene
e acompanhou durante toda a oitiva. Após tais eventos, o apelante disse à
Dalzirene
que o Delegado teria fixado fiança no valor de 20 salários mínimos para que ela não fosse presa, mas, diante da relação de amizade entre o advogado e Delegado, o valor foi reduzido para 2 salários mínimos, e sequer, foi depositado na conta do Estado. Como os familiares de
Dalzirene
não possuíam o valor, o apelante se ofereceu para pagar a fiança, com ressalva de ressarcimento posterior (ID 65591477).

Terceiro ponto,
dos
presentes autos,
infere-se que, o Delegado de Polícia, ao analisar o BP/PC no. 2016.342373 sobre suposto crime de Ameaça cometido por
Dalzirene
contra
Lohrana,
para que
Lohrana
depositasse a quantia de R$ 1.640,00 na conta bancária do apelante, notou que
Dalzinene
foi
motivada
a supostamente “
ameaçar
”
Lohrana,
em razão da referida fiança paga pelo apelante no valor de 2 salários mínimos, para que
Dalzirene
não fosse presa naquela ocasião.

Além disso, os familiares de
Dalzinere
apresentaram na Delegacia,
print’s
de aplicativos de conversas telefônicas que demonstravam as cobranças indevidas por parte do apelante.

Após tramitação regular dos autos, o Juízo singular condenou o apelante pelo crime de Tráfico de Influência.

Feitas essas breves considerações, vejo que a preliminar invocada pela Defesa
não
se aplica ao caso. Explico.

Sobre o tema, o artigo 218 do CPP elucida que:

“Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.

Esclarece-se ainda que, se o
Juízo singular
, ao analisar o processo, entender que o depoimento de determinada testemunha é importante/necessário para elucidação dos fatos, e que esta, não compareceu em
juízo,
mesmo após ser intimada, por exemplo, o
magistrado poderá determinar a condução coercitiva
dessa testemunha, veja-se:

“1. A condução coercitiva da testemunha é medida autorizada pelo artigo 218 do Código de Processo Penal, quando devidamente intimada não comparece ao ato nem apresenta justificativa para sua ausência. 2. Não constitui constrangimento ilegal, ou conduta abusiva, a condução coercitiva de testemunha ausente injustificadamente, cujo depoimento tenha sido avaliado como necessário pelo Juízo”. (TJ-DF 07212857520198070000 - Segredo de Justiça 0721285-75.2019.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019).

Prosseguindo, segundo doutrina e jurisprudência assente, o Inquérito Policial é
procedimento informativo
, e não, ato de jurisdição. Dessa maneira, conclui-se que, eventuais vícios constantes no IP,
não
são capazes de eivar a ação penal a que deu origem

(
TJ-SC - APR: 20150119154 Canoinhas 2015.011915-4, Relator: Moacyr de Moraes Lima Filho, Data de Julgamento: 07/04/2015, Terceira Câmara Criminal
).

A Corte Cidadã segue a mesma linha de raciocínio:

“IV - O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, informativo e preparatório, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de cognição para a eventual propositura de ação penal, de modo que eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal”. (STJ - AgRg no HC: 537179 RS 2019/0296348-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

Oras! No presente caso
Dalzirene
se negou por duas vezes a comparecer na
Delegacia de Polícia
a pedido dos investigadores (detentores de fé pública e no exercício da função), para esclarecer sobre os fatos lá noticiados, uma vez que os pertences da vítima
Lohrana
estavam em sua residência após o crime.

De ver-se que naquela hipótese (
autos diversos
) que, apesar da determinação do Delegado de Polícia (para conduzi-la coercitivamente) após conversas dos investigadores com
Dalzirene
, ela decidiu ir até a Delegacia, conforme depoimento prestado pelos investigadores de Polícia na fase judicial.

Diante desse cenário, denota-se que
não
houve qualquer condução coercitiva.

Acresça-se a isso, que as provas encartadas na fase policial, se tratam de mera peça informativa, as quais não tem o condão de anular a Ação Penal, como esclarecido nas linhas acima. Além do mais, a preliminar aqui vindicada, em momento algum, consta naqueles autos como irresignação da Defesa

(ID 65592656).

Por fim, para que não fiquem dúvidas no tocante aos presentes autos, de ver-se que
Dalzirene,
se fez presente perante o Delegado de Polícia para prestar esclarecimentos quanto aos fatos deste processo, tão somente, após ser devidamente intimada (ID
152329150 – fls. 20/24).

Aliás, como consignado pelo d. magistrado na sentença: “
Destaque ainda à corroboração de toda a investigação policial em sede de Juízo, sem qualquer questionamento acerca de sua validade em momento pretérito
” (ID 152329193 – fl. 3).

Dito isso,
afasto a preliminar
vindicada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Em 20.10.2016, o apelante,
Júnior Cesar Coelho da Silva,
no exercício da advocacia, solicitou e cobrou vantagem para si, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.

Segundo conta na denúncia, o apelante foi contratado por
Dalziene Rosa dos Santos Vilarino
para acompanha-la até a Delegacia de Polícia, a fim de que ela prestasse alguns esclarecimentos.

Em razão disso, o apelante disse aos familiares de
Dalzirene,
que o Delegado de Polícia teria fixado o valor de 20 salários mínimos, a título de fiança, para que
Dalzirene
não fosse presa e encaminhada à Unidade prisional de Nova Xavantina/MT. No entanto, uma vez que o apelante teria relação de amizade com o Delegado de Polícia, a fiança foi reduzida para 2 salários mínimos.

Como os familiares de
Dalzirene
não possuíam tal valor, o apelante se dispôs a pagar a quantia, a qual deveria ser restituída no dia seguinte pelos familiares dela, mas não o foi. A partir desse cenário, iniciara-se diversas cobranças por parte do apelante à família de
Dalzirene,
na busca do ressarcimento do referido valor.

Contudo, apurou-se que não houve qualquer arbitramento de fiança, e tampouco, qualquer pagamento do citado valor ao caixa do Estado a título de fiança.

Diante desse panorama, o d. advogado
Júnior César Coelho da Silva
foi denunciado como incurso no delito do art. 332 do CP.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular o condenou à pena de
2 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
50 dias-multa,
pela prática do crime de
Tráfico de Influência
(art. 332 do CP).

Superada a questão preliminar, em suas razões de apelo, a Defesa requer a absolvição.
Subsidiariamente
, almeja o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Passo à análise das teses.

2.

ABSOLVIÇÃO

A Defesa pretende a
absolvição,
por falta de prova; atipicidade da conduta; ou, porque ocorreu crime impossível por ineficácia do meio.

Sem razão.

A
materialidade
e
autoria
do delito, vem comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
152329150 – fls. 13/14), Relatório Final (ID 152329150 – fls. 68/69), pelos “
prints”
de conversas por aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) (
ID
152329150 – fls. 27/28), e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima (
ID
152329150 – fls. 15/26, fls. 30/41, fls. 56/59).

Em linhas gerais, consta que o apelante se apresentou na Delegacia e Polícia como patrono de
Dalzirene,
em autos diversos, uma vez que ela foi conduzida por Investigadores de Polícia Civil para prestar depoimento acerca de um crime de Tentativa de Homicídio Qualificado cometido por seu sobrinho (
Paulo
), contra
Lohrana,
já que
Dalzirene
estaria com pertences de
Lohrana
em sua residência e se
negou a acompanhar os investigadores por duas vezes.

Após encerramento da oitiva de
Dalzirene,
o apelante disse-lhe que o Delegado de Polícia teria
fixado 20 salários mínimos
, a título de
fiança
para que ela
não fosse presa
, mas que seguidamente, o valor foi
reduzido para 2 salários mínimos
em virtude do
vínculo de amizade
entre o apelante e o Delegado.

Tal fiança foi supostamente fixada diante da negativa de
Dalzinere
para acompanhar os Investigadores de Polícia naquele caso, pois ela teria praticado o crime de
Desobediência
, o que não ocorreu, já que ela, após conversas com os investigadores, decidiu ir até a Delegacia.

Como os familiares de
Dalzirene
não dispunham do referido valor, o apelante se propôs a pagar a fiança sob a condição de que lhe devolvessem a quantia no dia seguinte. Contudo, os familiares dela não cumpriram com o combinado, ocasião em que iniciaram diversas cobranças por parte do apelante para reaver os valores supostamente pagos por ele.

É o que se extrai do testemunho do Delegado de Polícia Civil,
Herôdoto Souza Fontenele,
nas duas fases da persecução penal, que presidiu Inquérito Policial do qual se apurou o crime praticado pelo sobrinho de
Dalzirene
(
Paulo
), pois, durante tais investigações, desvelou-se que além da Tentativa de Homicídio Qualificado,
Paulo
teria furtado a bolsa da vítima
Lohrana
e deixado o pertence na casa de sua tia –
Dalzirene
. Tal informação levou os investigadores a se dirigirem até a casa desta, a qual se negou a acompanha-los até a Delegacia e, em razão disso, o Delegado determinou a condução coercitiva de
Dalzirene
(o que não foi necessário) momento em que também chegou ao local, o apelante que se identificou como patrono de
Dalzirene
e acompanhou na oitiva.

Após alguns dias, o Delegado foi procurado pelo filho de
Dalzirene
(
Alexandre

Pinheiro
) dizendo que os familiares de
Dalzirene
estariam sendo
extorquidos
em razão de uma suposta fiança cobrada pelo advogado/apelante. Diante disso, o Delegado esclareceu que não houve qualquer ato de
Dalzirene
que causasse à fixação de fiança.

Empós, compareceu na Delegacia
Mônica Alves Pereira de Santana
- familiar de
Dalzirene -
que também reclamou da mesma situação.

Em seguida, o delegado convocou os familiares de
Dalzirene,
os quais apresentaram
print’s
de conversas telefônicas por meio de aplicativo
whatapp
(ID
152329150 –fls. 27/28)
,
que indicavam que o apelante estava cobrando valores (R$ 5.000,00) referentes a serviços advocatícios e, de uma suposta fiança fixada pelo Delegado de Polícia, cujo arbitramento não ocorreu nos autos, até por que, o delito de Desobediência não exige pagamento de fiança.

Narrou, ainda, que segundo os familiares de
Dalzirene,
o apelante teria, inclusive, pago do próprio bolso os valores da suposta fiança fixada (ID
152329150 – fls. 34/35 e 152329177).

Do mesmo modo, os Investigadores de Polícia Civil,
Orcilene Correa Alves Luz e Regivaldo Gonçalves da Silva
, responsáveis pelas diligências naqueles autos, afirmaram que, durante as investigações da Tentativa de Homicídio Qualificado cometido por
Paulo
, colheram informações da vítima (
Lohrana
) de que seus pertences estariam na casa de
Dalzirene
(tia de
Paulo
), motivo pelo qual foram até a casa de
Dalzirene
que, após negativas de
Dalzirene
em acompanhá-los até a Delegacia de Polícia, os Investigadores de Polícia entraram em contato com o Delegado de Polícia (
Herôdoto
), o qual determinou para que
Dalzirene
fosse conduzida coercitivamente em razão do delito apurado.

Os investigadores explicaram tal situação à
Dalzirene,
que, caso ela continuasse a se negar para ir até a Delegacia seria conduzida coercitivamente, momento em que
Dalzirene

concordou em acompanha-los.

Ao chegarem a Delegacia, o apelante já estava no local, porquanto se apresentou como advogado de
Dalzirene.

Dias após, souberam por meio do Delegado que os familiares de
Dalzirene
se apresentaram na Delegacia alegando que o apelante estava lhes cobrando valor de possível fiança fixada (ID 152329150 – fls. 58/59 e 152329177).

A testemunha
Viviane

Nascimento Gosler,
escrivã daquela Delegacia à época, rememorou que
Dalzirene
foi convidada por investigadores para comparecer à Delegacia, para apresentar os pertences da vítima
Lohrana,
nos autos diversos, bem como prestar esclarecimentos, acompanhada com o advogado/apelante. Naquela ocasião foi explicado a
Dalzirene
que ela não cometeu qualquer crime.

Após tais fatos,
Dalzirene
foi até a Delegacia, novamente, questionar acerca de uma suposta fiança fixada e paga pelo apelante na ocasião de sua oitiva, para garantir a sua liberdade, porquanto ele estaria cobrando tais valores
(ID 152329150 – fls. 37/38 e 152329177).

Dalzirene
Rosa dos Santos Vilarino
, em juízo, esclareceu que Investigadores de Polícia foram até a sua residência e pediram para que ela fosse até a Delegacia prestar depoimento acerca dos fatos de autos diversos.

Após conversa com o Delegado de Polícia, o apelante a teria levado a uma sala separada e lhe dito que o Delegado teria arbitrado fiança para que ela não fosse presa, o que deu causa à fixação da fiança, apesar de ser informada pelos policiais que não seria presa, o advogado a pressionou para pagar a fiança supostamente fixada.

Contudo, os familiares não tinham o valor, momento em que ficaram em desespero, e o apelante, se ofereceu para pagar tal valor (2 salários mínimos) com a condição de que lhe devolvessem a quantia, já que ela seria presa e levada à cadeia de Nova Xavantina/MT.

Expôs que, como não conseguiram devolver o valor ao apelante, seus familiares foram até a Delegacia para esclarecer sobre a fiança, momento em que souberam que não houve qualquer fixação de fiança, o que deu ensejo à revolta dos familiares de
Dalzirene
e dela, já que sua família conhece a família do apelante, em virtude do vínculo de amizade e confiança que tinham, E inclusive, se sentiu traída
(ID 152329150 – fls. 50/51 e 152329177).

A testemunha
Nara Núbia Vilarinho Sá Figueiredo
, sobrinha de
Dalzirene
, nas duas fases da persecução, relatou que o apelante estava ameaçando a família em razão da suposta dívida.

Narrou que o apelante pagou a suposta fiança para que
Dalzirene
não fosse presa, pois a família não dispunha do valor naquele momento. No entanto, como não conseguiram pagar tais valores, o advogado os ameaçou dizendo-lhes que
Dalzirene
seria presa caso não fosse devolvido tais valores.

Esclareceu, ainda, que o apelante disse que, inicialmente, o apelante lhes disse que o Delegado teria fixado, inicialmente. 20 salários mínimos, mas após conversa com o Delegado, a fiança foi reduzida para 2 salários mínimos
(ID 152329150 – fls. 50/51 e 152329177).

Em sintonia com esses testemunhos, consta nos
print
’s de conversa telefônica via
whatsapp,
apresentado pelos familiares de
Dalzirene
na Delegacia de Polícia sob ID 152329150 – fls. 28/29 que assim consta:

“Olha como vcs mesmo vieram a fiança a ser arbitrada perlo delegado a princípio foi de 20 salários, não sei se ficaram satisfeitos ou não com minha intervenção em favor de vcs, não deixando que ocorresse a lavratura do flagrante e a condução dela naquele momento pra Xavantina, e como disse pra vcs o valor que iriam me pagar por resolver era de dois salários, preço de dez por vc cento do valor que seria arbtitrada a título de ressarcimento pela resolução do problema(...)”.

Por sua vez, o apelante negou a prática do crime, dizendo que foi contratado pelos familiares de
Dalzirene
para acompanha-la até a Delegacia para prestar depoimento e que combinou com a sobrinha de
Dalzirene
que cobraria honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, mas não recebeu tal valor, frisando que teria uma desavença com o Delegado de Polícia
(ID 152329150 – fls. 32/33 e 152329177).

De tudo que foi narrado, a meu ver, a conduta praticada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 332 do Código Penal, segundo o qual, comete o crime em questão o agente que "
solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função
".

Consoante ensina o doutrinador
Rogério Grego
:

"
Solicitar
deve ser entendido no sentido de pedir;
exigir
significa impor, ordenar, determinar;
cobrar
é atuar no sentido de ser pago, de receber;
obter
importa em alcançar, conseguir. Todos esses comportamentos devem ser dirigidos no sentido de que o agente obtenha, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, que poderá ou não ter caráter econômico, podendo, também, tratar-se de uma prestação sexual, haja vista não haver qualquer limitação interpretativa para efeitos de seu reconhecimento.

Como esclarece o dispositivo em estudo, não há necessidade de que o agente tenha, efetivamente, recebido a vantagem por ele solicitada, exigida ou cobrada, bastando, tão somente, que o sujeito passivo a tenha prometido. O sujeito atua, praticando qualquer dos comportamentos típicos, com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza, a pretexto de influir demonstra que, na verdade, o agente age como verdadeiro estelionatário, procurando, por meio do seu ardil, enganar a vítima” (Código Penal Comentado, 10a Edição, Ed.Impetus, 2016, pag. 1.124).

Ademais, cabe ressaltar que o delito em apreço dispensa, até mesmo, que seja feita a proposta ao funcionário público, eis que, nesse crime, no dizer de
Mirabete,
há uma verdadeira fraude contra o "
comprador de influência
" (In "Código Penal Comentado". Editora Atlas, 2000, p. 1806).

Neste contexto, restando devidamente comprovado que o apelante
solicitou/exigiu dinheiro aos familiares de
Dalzirene
em virtude de uma suposta fixação de fiança, inicialmente imposta em 20 salários mínimos e, posteriormente, reduzida para 2 salários mínimos, após
conversa
do apelante com o Delegado, é imperioso que se mantenha a condenação firmada em primeira instância
, razão pela qual afasto as teses de absolvição por falta de prova e atipicidade da conduta, porquanto comprovada a prática do crime e a tipicidade da conduta.

A propósito, o seguinte julgado:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE INFLUÊNCIA MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. O agente que, a pretexto de influir junto a funcionário público, solicita, exige, cobra ou obtém da vítima vantagem ou promessa de vantagem, alegando que esta será também destinada ao servidor, pratica o crime de tráfico de influência qualificado”. (TJ-MG - APR: 10517180015995001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data de Publicação: 31/07/2020).

“1. Comprovada a materialidade e autoria do delito, ante a existência de robusto conjunto probatório, inviável a absolvição pretendida pela defesa. 2. Comete o delito do artigo 332 do Código Penal aquele que pratica um dos verbos núcleo do tipo penal, ainda que sem influenciar efetivamente o ato a ser praticado por funcionário público. 3. Negado provimento ao recurso”, (TJ-MG - APR: 10344110027721001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2016).

Quanto ao
crime impossível por ineficácia do meio
é considerado quando há a absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, porquanto se estas são relativas, há tentativa.

Conforme
o art. 17 do CP:
"não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime".

Acerca do assunto,
Guilherme de Souza Nucci,
em Código Penal Comentado, 16a Ed., Editora
Forense
, 2016, pg. 199 assevera que:
“...
a lei penal exige que o meio utilizado seja totalmente ineficaz, devendo-se avaliar a eficácia no caso concreto, jamais teoricamente
”.
Destaquei.

Como visto, a lei penal exige que, o meio utilizado seja
totalmente ineficaz,
devendo ser avaliada a eficácia no caso concreto,

jamais teoricamente.

Reforçando esse raciocínio, segundo
Rogério Greco
, em Código Penal Comentado, 10a Ed., 2016, Editora
Impetus
, pg.68, que a eficácia absoluta do meio:
“Diz respeito ao fato que, por mais que o agente quisesse, o resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado, a exemplo daquele que dispara em alguém com uma arma sem munição”.

Portanto, a alegação de que o apelante não teve chance de cometer o ilícito, tendo em vista que
Dalzirene
teria sido informada durante a oitiva pelo Delegado de Polícia que não seria presa, e que seria ineficaz o meio empregado para a configuração tipo penal,
não
merece acolhimento. Explico.

A uma, restou demonstrado que o apelante solicitou vantagem indevida, a pretexto de fixação de fiança para que
Dalzirene
não fosse presa, e que, ainda, o valor fixado a título de fiança foi reduzido,
dada a sua suposta influência junto ao Delegado de Polícia
(
Herôdoto
).

A duas, importante esclarecer no caso em análise, que a família de
Dalzirene
tinha relação de amizade e confiança com a família do apelante, motivo pelo qual contrataram o apelante na condição de advogado para que ele acompanhasse
Dalzirene
em seu depoimento na Delegacia, já que ela teria ficado nervosa diante da presença dos investigadores em sua casa, os quais teriam dito à ela que, caso ela não fosse até a Delegacia prestar depoimento por livre e espontânea vontade, ela seria conduzida de forma coercitiva, o que não foi necessário.

Nesse norte, como bem pontuado pelo d. magistrado,
in verbis:

“
Sem êxito também a pretensão de classificar a conduta em apuração como crime impossível, sob a alegação de que DALZIRENE já havia sido cientificada sobre a impossibilidade de sua prisão. Isso porque exatamente para tanto que o réu foi chamado à Delegacia para acompanha-la, tendo sobre ele depositado sua confiança enquanto advogado conhecido da família”. (ID 152329193 – fl. 9).

A três, ao contrário do alegado pela defesa, o fato de
Dalzirene
ter sido informada sobre a falta de prática de crime por parte dela, ocorre que, diante da relação prévia entre apelante e
Dalzirere
, cujas famílias eram muito próximas, exerceu papel, não só de advogado, mas de confiança da família de
Dalzirene.

A quatro, a tipicidade do delito aqui tratado portanto, está caracterizada no fato de o apelante,
a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público ou no exercício da função
, ter afirmado que o Delegado fixou fiança 20 salários mínimos, a qual foi reduzida para 2 salários mínimos após conversa do apelante com aquele e, como a família de
Dalzirene
não conseguiu restituir tais valores, em tese, pagos pelo apelante, ele fez diversas cobranças e ameaças para reaver o valor dos 2 salários mínimos, o que não aconteceu,
ofendendo a Administração Pública, que teve seu prestígio lesado em razão da conduta perpetrada pelo apelante
.

Desta forma, perfeitamente caracterizado o tipo descrito no art. 332 do Código Penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio.

3.

PENA-BASE

Subsidiariamente,
a Defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pelo que vejo, o d. Magistrado considerou como desfavorável ao apelante a
culpabilidade
, aumentando a pena basilar em
4 meses e 15 dias de reclusão,
ou seja, no patamar aproximado de 1/8 sobre o termo médio, portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial (Vide:
0005417-82.2018.8.11.0013).

Mantenho a
culpabilidade
como desfavorável ao apelante, porquanto o d. Magistrado, em sua fundamentação consignou, escorreita mente que o apelante criou “
enredo fantasioso de dispêndio de valores a título de fiança, levando sofrimento a sua cliente e família, além de descrédito à Autoridade Policial e à instituição que ele representa”.

Acerca do assunto,
Ricardo Augusto Schimitt
esclarece em Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora
JusPodivim
, 7a Edição, 2012, pg. 116:

“A culpabilidade deve, hoje, ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Trata-se de um
plus
na reprovação da conduta do agente.

A circunstância em questão se revela como sendo um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal”.

Com base nesses elementos, entendo ser adequada a depreciação promovida pelo Juízo oficiante, haja vista o sofrimento que causou à família de
Dalzirene,
bem como ao desrespeito ao Delegado de Polícia e à instituição que ele representa.

A título de conhecimento, na 2a fase da pena, apesar de ausente circunstância atenuante, presente a agravante de crime cometido com violação de dever inerente à profissão, na fração de 1/6, que escorreita (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 1811717 GO)
.

4.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023